Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-66.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004903-66.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NILTON GUEDES DA SILVA - CPF: 935.588.641-15 (RECORRENTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.471.638/0001-50 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ALEGAÇÃO DE PEDIDO ANTECIPADO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou um pacote de viagem, que incluía transporte aéreo e hospedagem. Aduz que no mês de dezembro/2022, pouco mais de 01 mês antes da viagem, procurou as Requeridas e informou que não iria mais realizar a viagem, assim solicitando o cancelamento e o reembolso dos valores, com a devida compensação por taxa de cancelamento, o que lhe foi negado.

2. In casu, analisando os autos verifico que não há provas hábeis a comprovar que a parte Autora realizou a solicitação de cancelamento do pacote de viagem perante a requerida.

3. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6º e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

4. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001686-86.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

6. Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

8. Intimem-se.

9. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024